Tribunal: TJDFT
Processo: 0011207-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011207-81.2015.8.07.0007 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDOS: FLAVIA GUIMARAES COSTA SARAIVA, ROGERIO ARAUJO SARAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. CONTRATO. RESCISÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO DEMASIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS ENTRE A MORA E A DECRETAÇÃO DA RESCISÃO. Na linha do que tem entendido a jurisprudência hodierna desta eg. Corte, não se mostra como justificativa aceitável, in casu, a alegação da construtora/incorporadora de que o excesso de chuvas, a escassez de mão-de-obra especializada e eventuais atrasos na atuação do poder público deram ensejo ao atraso demasiado de empreendimento imobiliário por elas construído e comercializado. Essa afirmação não tem o condão de ilidir sua responsabilidade para com o consumidor, fato que o legitima a buscar a rescisão contratual pelo descumprimento imotivado por parte do contratado. Em caso de rompimento do contrato, eventuais lucros cessantes, como na hipótese em tela, são devidos apenas no período compreendido entre o atraso verificado e a decretação da rescisão do contrato, porquanto, a condenação ao pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie, porquanto a avença ainda estava em vigor. Apelação conhecida e desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, argumentando que é impossível cumular rescisão contratual com indenização por atraso na entrega da obra; b) artigo 393 do CCB, afirmando inexistir culpa da construtora pela rescisão contratual, pois esta decorreu da vontade exclusiva dos recorridos e o atraso da entrega da obra resultou de caso fortuito/força maior, sendo indevida aplicação de multa moratória; c) artigos 423 e 424, ambos do CCB, ressaltando ser indevida a devolução dos valores em sua integralidade. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 422 do CCB, pois não foi apreciado pelo colegiado, embora tenham sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 393 do CCB, porque, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Também não merece acolhida a suposta contrariedade aos artigos 423 e 424, todos do CCB, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referida tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015